Tribunal: STF
Processo: ARE 1546531
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. AUTUAÇÃO E MULTA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. 



    - Embora a Lei nº 7.347/85 silencie a respeito, a r. sentença deverá ser submetida ao reexame necessário (interpretação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65), conforme entendimento da 4ª Turma deste Tribunal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    - Trata-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pela UNIÃO, visando a reforma da r. sentença que, em sede de ação civil pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos a recomporem os danos ambientais e a pagarem fixação pelos danos ambientais.



    - O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em seu recurso, alega, em síntese, que, verificadas as ilegais intervenções antropogênicas na área de preservação permanente objeto desta ação e não havendo possibilidade alguma de regularização, não há outra saída senão a demolição da construção e a recuperação florestal do local, utilizando-se como parâmetro a faixa marginal de APP na largura de 500 m (quinhentos metros), contada desde a borda da calha do leito regular do rio Paraná. Requer, ainda, a majoração da indenização fixada em primeira instância.



     - A UNIÃO, por sua vez, sustenta que não ó possível a regularização fundiária ou ambiental da área e, em razão disso, a área de preservação permanente corresponde a 500 metros. Pede, também, a majoração da indenização e a fixação de honorários em seu favor. 



    - Na análise do mérito, o art. 225 da Constituição Federal consagrou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, criando o dever de o agente degradador reparar os danos causados e estabeleceu o fundamento de responsabilização de agentes poluidores, pessoas físicas e jurídicas. Para assegurar a efetividade desse direito, a CF determina ao Poder Público, entre outras obrigações, que crie espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos em todas as unidades da Federação. 



    - Essa disposição constitucional recepcionou a proteção anteriormente existente na esfera da legislação ordinária, destacando-se, em especial, a Lei nº 4.771/1965, que instituiu o antigo Código Florestal. Em 18 de julho de 1989 foi editada a Lei nº 7.803, que incluiu um parágrafo único ao art. 2º do Código Florestal então vigente, informando que os limites definidos como áreas de proteção permanente (que haviam sido ampliados pela Lei nº 7.511/86), também se aplicavam às áreas urbanas e deveriam ser observados nos planos diretores municipais. 



    - Referida legislação infraconstitucional foi revogada com a edição do novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012). 



    - Sobre a Lei nº 12.651/2012, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal; bem como sobre a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais.



    - Destaca-se, também, o entendimento consolidado na Suprema Corte “no sentido de que a aplicação dos princípios tempus regit actum e do não retrocesso ambiental para fazer incidir a Lei 4.771/1965 (Código Florestal revogado) em detrimento da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal) afronta o que restou decidido pelo Plenário deste E. STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.937, 4.903 e 4.902 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, bem como em inobservância da Súmula Vinculante nº 10” (STJ, Rcl nº 49147, Relator Edson Fachin, Julgado em 29/04/2022, Publicado em 02/05/2022). 



    - Como se vê, a presente ação deve se submeter às decisões do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, às disposições contidas na Lei nº 12.651/2012.



    - No tocante às áreas de preservação permanente, a Lei nº 12.651/2012 fixou, em seus artigos 7º, 8º e 9º, regime de proteção, delimitando o uso de tais terrenos com o objetivo de evitar a ocorrência de desequilíbrio irreparável ao ecossistema, mediante proteção dos recursos hídricos, da biodiversidade, da fauna e da flora. 



    - Ressalta-se que, com relação à tutela ambiental, se aplica a responsabilidade objetiva, ou seja, não há espaço para a discussão de culpa, bastando a comprovação da atividade e o nexo causal com o resultado danoso, consoante determinação expressa do artigo 4º, inciso VII, c/c artigo 14, § 1º, ambos, da Lei nº 6.938/1981. 



    - Vale lembrar, ainda, quanto ao cometimento de danos ambientais e ao dever de repará-los, tem-se que as obrigações decorrentes de eventuais prejuízos ou interferências negativas ao meio ambiente são propter rem, possuindo caráter acessório à atividade ou propriedade em que ocorreu a poluição ou degradação. Está claro que o adquirente é responsável pelo passivo ambiental do imóvel adquirido. Caso contrário, a degradação ambiental dificilmente seria reparada, uma vez que bastaria cometer-se a infração e desfazer-se do bem lesado para que o dano ambiental estivesse consolidado e legitimado, sem qualquer ônus reparatório.



    - Salienta-se que a Constituição Federal estabelece que "a propriedade atenderá a sua função social" (art. 5º, inciso XXIII) e que o Código Civil assinala que "o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas" (artigo 1.228, § 1º, da Lei 10.406/02).



    - No caso, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente ação civil pública, com assistência da UNIÃO e do INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO, em face de NÉDIO CESINO GARBIN, objetivando ver cessada atuação degradadora de área de preservação permanente às margens do Rio Paraná, no município de Rosana/SP.



    - O conjunto probatório demonstrou, com clareza, a ocorrência do dano ambiental em área de preservação permanente. 



    - Quanto à faixa de terreno que deve ser preservada, o art. 4º, I, “e”, da Lei nº 12.651/12, considera área de preservação permanente, em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros”. 



    - Como se vê, esta regra é aplicável tanto a imóveis localizados em área rural quanto urbana. Assim, irrelevante a discussão se a área em questão é rural ou urbana, já que a metragem a ser observada é a mesma para ambas as situações.



     - Importante destacar a existência de entendimentos dissonantes, inclusive nesta 4ª Turma, com relação às diversas ações ambientais oriundas do município de Rosana/SP. A principal divergência reside na possibilidade de regularização fundiária dos núcleos urbanos (art. 65 da Lei nº 12.651/2012, com redação dada pela Lei nº 13.465/2017). Entretanto, como observado pela r. sentença, “diferentemente de outra área igualmente objeto de inúmeras ações neste Juízo, o Bairro Beira Rio, ao que consta o Bairro Saúva-Benevides não foi declarado pelo Município de Rosana como área urbana. Trata-se, portanto, de aglomerado rural”. Nesse sentido, as fotos aéreas constantes no laudo pericial demonstram a existência de vasta área verde, com algumas construções espaçadas, bem diferente de uma área considerada urbana. 



    - Ademais, não há como ratificar o entendimento adotado em primeira instância no sentido da possibilidade de aplicação do art. 61-A do Código Florestal, haja vista que o empreendimento em questão não pode ser classificado como atividade agropastoril, ecoturismo ou turismo rural. Não é o caso de se confundir esse tipo de atividade, voltada para uma compatibilização entre o meio ambiente e atividades turísticas, com a pesca amadora localizada em área selvagem.



     - No tocante à indenização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado o princípio in dubio pro natura como fundamento na solução de conflitos e na interpretação das leis que regem a matéria. Amparada no referido princípio, o STJ estabeleceu que é possível, em alguns casos, condenar o responsável pela degradação ambiental ao pagamento de indenização relativa ao dano extrapatrimonial ou dano moral coletivo. 



    - Todavia, as condenações impostas serão suficientes à recomposição integral do dano. Ademais, não há notícia nos autos de resistência fática do proprietário acerca das obrigações já impostas na r. sentença. Não há que se falar em majoração da indenização pelos danos ambientais causados. 



    - Por fim, levando-se em conta a jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/85 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública, ratifico a impossibilidade da UNIÃO ser beneficiada em honorários advocatícios nesta ação.



    - R. sentença deve ser parcialmente reformada para retificar as condenações impostas pela r. sentença ao apelado NÉDIO CESINO GARBIN passando a vigorar os seguintes termos: “a) obrigação de não fazer consistente em abster-se de ocupar e explorar a área de preservação permanente onde o imóvel está situado, bem como abster-se de promover a supressão de qualquer cobertura vegetal, sem a autorização do órgão ambiental competente; b) obrigação de fazer consistente em demolir todas as construções existentes na área, providenciando, ainda, a retirada de todo o entulho para local aprovado pelo órgão ambiental, no prazo de 30 dias; c) obrigação de fazer consistentes em recuperar e recompor a cobertura florestal da área de preservação permanente, no prazo de 6 (seis) meses, pelo plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas e endêmicas da região, com acompanhamento e tratos culturais, pelo período mínimo de 3 (três) anos, em conformidade com projeto técnico a ser submetido e aprovado pelo órgão ambiental competente, marcando-se para apresentação do projeto junto àquele órgão o prazo de 90 (noventa) dias após a intimação, elaborado por profissional habilitado por órgão ambiental competente, em que constem as etapas da obrigação e os respectivos prazos de execução, que não deverá exceder 120 (cento e vinte) dias após a ordem de execução”.



    - Em razão da ausência de impugnação específica do apelado, bem como do entendimento sobre a indenização pelos danos ambientais exposto acima, a condenação como fixada na r. sentença deve ser mantida: “no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor de Fundo Federal de Defesa de Direitos Difusos, corrigíveis a partir desta data nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal”. 



    - REMESSA OFICIAL e às apelações do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e da UNIÃO parcialmente providas.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente sustenta violação dos artigos 5º, caput, 6º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz que “essa mesma Quarta Turma proferiu, em 17/06/2023, o v. Acórdão nº 0007665-88.2013.4.03.6112, que afastou a desocupação e a demolição de imóvel e moradia vizinha ao que é objeto desta causa, reconhecendo a possibilidade jurídica de sua regularização fundiária e ambiental como sendo um viés à tutela constitucional da dignidade da pessoa humana, do direito de propriedade, chegando a tal conclusão, ainda, como um postulado natural da proporcionalidade e da razoabilidade”.



    Alega que “o v. Acórdão carece de um elemento essencial, a saber, a fundamentação, notadamente a decisão do TRF 3 não esgotou toda a controvérsia instaurada na origem, sobretudo aquela de caráter e natureza jurídica constitucional, mormente a alegada violação ao Princípio da Isonomia, inteligência do art. 5º, caput, da CF/88, motivo o bastante para anular o julgado com determinação para que o tema seja efetivamente enfrentado”.



    Argumenta que a “Quarta Turma do TRF 3, utilizou-se de dois pesos e duas medidas, isto é, tratou de forma distinta o Recorrente daquele caso concreto, ofendeu o Princípio da Isonomia, preconizado no caput do dispositivo constitucional em epigrafe”.



    Discorre que



    “a manutenção dos decretos de desocupação de imóveis e demolição de moradias historicamente situadas as margens do Rio Paraná, município de Rosana, atenta contra o art. 6º, da CF/88, ofende a Dignidade da Pessoa Humana, quer seja no aspecto individual, atinente a pessoa do Recorrente que sofre diretamente a ofensa, inclusive nos seus direitos de personalidade, quer sejam, também, no aspecto da coletividade, mormente a população ribeirinha de Rosana, que terão o seu município completamente interditado, do ponto de vista socioeconômico, porquanto as decisões da Justiça Federal local gerar insegurança jurídica, afugentando gente e investimentos na região, que diga-se foi declarada como sendo área turística do interior do Estado de São Paulo”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “restabelecendo, desta forma, a r. sentença de primeiro grau e, via de consequência, oportunizando ao Recorrente a regularização fundiária e ambiental preconizada pelos diplomas legais aplicáveis na espécie”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 da Repercussão Geral).



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Nédio Cesino Garbin, com o objetivo de que seja cessada atuação degradadora em área de preservação permanente às margens do Rio Paraná, no município de Rosana/SP.



    O Juízo de primeiro grau julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o fim de condenar os Réus a:



    a) promover o reflorestamento de, no mínimo, 10% (dez por cento) da área do lote, observada _a biodiversidade local, sob supervisão do Ibama e demais órgãos competentes; 



    b) instalar fossa séptica que impeça a infiltração no solo e transbordamento em caso de inundação, bem assim promover sua limpeza periódica, tudo de acordo com as normas técnicas pertinentes; 



    c) abster-se de realizar qualquer nova construção ou benfeitoria na área ocupada; 



    d) abster-se de despejar ou permitir que se despeje no solo ou nas águas do rio Paraná qualquer espécie de lixo doméstico, dejetos e materiais ou substancias poluidoras, bem assim, retirar do lote todo e qualquer entulho, lixo orgânico e inorgânico, que deverão ser depositados em locais adequados; 



    e) abster-se de promover ou permitir a supressão de qualquer tipo de cobertura vegetal no imóvel sem prévia autorização do órgão competente, 



    f) apresentar ao órgão competente, no prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado, projeto de recuperação ambiental elaborado por técnico devidamente habilitado, com cronograma das obras e serviços, inclusive quanto a destinação adequada de entulhos e à instalação de fossa séptica, 



    g) iniciar a implantação do projeto de recuperação ambiental da área de preservação permanente no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da comunicação de sua aprovação pelo órgão competente, devendo obedecer todas as exigências e recomendações feitas pelo referido órgão, assim como os prazos que forem estipulados para o término de cada providência; 



    h) pagar indenização pelos danos ambientais causados, no valor de RS 2.000,00 (dois mil reais), em favor de Fundo Federal de Defesa de Direitos Difusos, corrigíveis a partir desta data nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal (Resolução CJF n° 267/213 e eventuais sucessoras).”



    O Tribunal de origem, por sua vez, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, deu “parcial provimento à REMESSA OFICIAL e às apelações do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e da UNIÃO e, em consequência, estabele[ceu] que a faixa de área de preservação permanente corresponde a 500 (quinhentos) metros no local do imóvel, bem como retifico[u] as condenações impostas pela r. sentença”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Com efeito, o art. 225 da Constituição Federal consagrou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, criando o dever de o agente degradador reparar os danos causados e estabeleceu o fundamento de responsabilização de agentes poluidores, pessoas físicas e jurídicas. Para assegurar a efetividade desse direito, a CF determina ao Poder Público, entre outras obrigações, que crie espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos em todas as unidades da Federação.



    Essa disposição constitucional recepcionou a proteção anteriormente existente na esfera da legislação ordinária, destacando-se, em especial, a Lei nº 4.771/1965, que instituiu o antigo Código Florestal. Em 18 de julho de 1989 foi editada a Lei nº 7.803, que incluiu um parágrafo único ao art. 2º do Código Florestal então vigente, informando que os limites definidos como áreas de proteção permanente (que haviam sido ampliados pela Lei nº 7.511/86), também se aplicavam às áreas urbanas e deveriam ser observados nos planos diretores municipais.



    Referida legislação infraconstitucional foi revogada com a edição do novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012).



    Sobre a Lei nº 12.651/2012, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal; bem como sobre a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais.



    Destaco, também, o entendimento consolidado na Suprema Corte ‘no sentido de que a aplicação dos princípios tempus regit actum e do não retrocesso ambiental para fazer incidir a Lei 4.771/1965 (Código Florestal revogado) em detrimento da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal) afronta o que restou decidido pelo Plenário deste E. STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.937, 4.903 e 4.902 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, bem como em inobservância da Súmula Vinculante nº 10’ (STJ, Rcl nº 49147, Relator Edson Fachin, Julgado em 29/04/2022, Publicado em 02/05/2022).



    Como se vê, a presente ação deve se submeter às decisões do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, às disposições contidas na Lei nº 12.651/2012.



    No tocante às áreas de preservação permanente, a Lei nº 12.651/2012 fixou, em seus artigos 7º, 8º e 9º, o regime de proteção, delimitando o uso de tais terrenos com o objetivo de evitar a ocorrência de desequilíbrio irreparável ao ecossistema, mediante proteção dos recursos hídricos, da biodiversidade, da fauna e da flora.



    Ressalto que, com relação à tutela ambiental, se aplica a responsabilidade objetiva, ou seja, não há espaço para a discussão de culpa, bastando a comprovação da atividade e o nexo causal com o resultado danoso, consoante determinação expressa do artigo 4º, inciso VII, c/c artigo 14, § 1º, ambos, da Lei nº 6.938/1981.



    Vale lembrar, ainda, quanto ao cometimento de danos ambientais e ao dever de repará-los, tem-se que as obrigações decorrentes de eventuais prejuízos ou interferências negativas ao meio ambiente são propter rem, possuindo caráter acessório à atividade ou propriedade em que ocorreu a poluição ou degradação. Está claro que o adquirente é responsável pelo passivo ambiental do imóvel adquirido. Caso contrário, a degradação ambiental dificilmente seria reparada, uma vez que bastaria cometer-se a infração e desfazer-se do bem lesado para que o dano ambiental estivesse consolidado e legitimado, sem qualquer ônus reparatório.



    Saliento que a Constituição Federal estabelece que ‘a propriedade atenderá a sua função social’ (art. 5º, inciso XXIII) e que o Código Civil assinala que ‘o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas’ (artigo 1.228, § 1º, da Lei 10.406/02).



    Pois bem.



    No caso, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente ação civil pública, com assistência da UNIÃO e do INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO, em face de NÉDIO CESINO GARBIN, objetivando ver cessada atuação degradadora de área de preservação permanente às margens do Rio Paraná, no município de Rosana/SP.



    O conjunto probatório demonstrou, com clareza, a ocorrência do dano ambiental em área de preservação permanente. 



    Nesse sentido, reporto-me a alguns dos fundamentos expostos no laudo pericial:



    ‘A distância entre a calha do rio e a divisa do imóvel é de 100 m. 



    O imóvel está totalmente inserido dentro da faixa marginal de 500m de APP (Figura 10), aplicável para cursos d’água que tenham largura superior a 600m.



    O Rio Paraná na altura da Chácara Saúva possui largura ao redor de 3.000 metros (Figura 11). 



    Há risco de processo erosivo causado pelo imóvel, devido a impermeabilização.



    Utilizado para turismo de pesca amadora’.



    Quanto à faixa de terreno que deve ser preservada, o art. 4º, I, “e”, da Lei nº 12.651/12, considera área de preservação permanente, em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros”.



    Como se vê, esta regra é aplicável tanto a imóveis localizados em área rural quanto urbana. Assim, irrelevante a discussão se a área em questão é rural ou urbana, já que a metragem a ser observada é a mesma para ambas as situações. 



    Importante destacar a existência de entendimentos dissonantes, inclusive nesta 4ª Turma, com relação às diversas ações ambientais oriundas do município de Rosana/SP. 



    A principal divergência reside na possibilidade de regularização fundiária dos núcleos urbanos (art. 65 da Lei nº 12.651/2012, com redação dada pela Lei nº 13.465/2017).



    Entretanto, como observado pela r. sentença, ‘diferentemente de outra área igualmente objeto de inúmeras ações neste Juízo, o Bairro Beira Rio, ao que consta o Bairro Saúva-Benevides não foi declarado pelo Município de Rosana como área urbana. Trata-se, portanto, de aglomerado rural’.



    Nesse sentido, as fotos aéreas constantes no laudo pericial demonstram a existência de vasta área verde, com algumas construções espaçadas, bem diferente de uma área considerada urbana. 



    Ademais, não há como ratificar o entendimento adotado em primeira instância no sentido da possibilidade de aplicação do art. 61-A do Código Florestal, haja vista que o empreendimento em questão não pode ser classificado como atividade agropastoril, ecoturismo ou turismo rural. Não é o caso de se confundir esse tipo de atividade, voltada para uma compatibilização entre o meio ambiente e atividades turísticas, com a pesca amadora localizada em área selvagem. 



    (...)



    No tocante à indenização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado o princípio in dubio pro natura como fundamento na solução de conflitos e na interpretação das leis que regem a matéria. Amparada no referido princípio, o STJ estabeleceu que é possível, em alguns casos, condenar o responsável pela degradação ambiental ao pagamento de indenização relativa ao dano extrapatrimonial ou dano moral coletivo. 



    Todavia, as condenações impostas serão suficientes à recomposição integral do dano. Ademais, não há notícia nos autos de resistência fática do proprietário acerca das obrigações já impostas na r. sentença. Não há que se falar em majoração da indenização pelos danos ambientais causados. 



    Por fim, levando-se em conta a jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/85 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública, ratifico a impossibilidade da UNIÃO ser beneficiada em honorários advocatícios nesta ação. 



    Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.651/2012) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.483.737/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 28/02/2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXII E XXIII, E 170, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 12.651/2012 E 14.285/2021 E LEI 1.543/2007 DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTIT